Tribunal: TJMT
Processo: 1035691-07.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035691-07.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Telefonia]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ELIANE CRISTINA CARVALHO - CPF: 138.123.388-07 (ADVOGADO), V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES S.A. - CNPJ: 02.041.460/0001-93 (AGRAVANTE), GLAUCIA MARA COELHO - CPF: 262.025.798-03 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE TAXI DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 08.316.297/0001-00 (AGRAVADO), CARINE ANDRADE SANTOS - CPF: 065.196.735-01 (ADVOGADO), RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 025.174.061-70 (ADVOGADO), SERGIO SAMIR DE DEUS - CPF: 033.588.664-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. SUCESSÃO EMPRESARIAL. CONSTITUIÇÃO DE UNIDADE PRODUTIVA ISOLADA (UPI) COM ALTERAÇÃO DE DENOMINAÇÃO SOCIAL. MANUTENÇÃO DO MESMO CNPJ. TEORIA DA APARÊNCIA. LEGITIMIDADE CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença por danos morais decorrentes de interrupção indevida de serviço essencial, rejeitou impugnação à execução e determinou seu prosseguimento, reconhecendo a natureza concursal do crédito.

II. Questão em discussão:

2. A controvérsia reside em definir se empresa constituída como unidade produtiva isolada em ambiente de recuperação judicial pode responder por obrigação decorrente de fato anterior à formalização da alienação, diante da continuidade da pessoa jurídica.

III. Razões de decidir:

3. Configura inovação recursal a argumentação desenvolvida centrada na questão da UPI e da não sucessão com base nos arts. 60, parágrafo único, 141, II e 142 da Lei 11.101/2005, quando tais questões não foram expressamente enfrentadas na decisão agravada.

4. Ainda que assim não fosse, o CNPJ da agravante é idêntico ao da pessoa jurídica originalmente condenada, demonstrando continuidade da personalidade jurídica, e não mera sucessão.

5. Em se tratando de relação de consumo, aplica-se a teoria da aparência, segundo a qual o consumidor não pode ser prejudicado por reorganizações societárias ou complexidade empresarial.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. É legítima a manutenção no polo passivo do cumprimento de sentença da empresa que, embora alegue ser unidade produtiva isolada, mantém o mesmo número de inscrição no CNPJ da sociedade originalmente condenada. 2. Nas relações de consumo, deve prevalecer a proteção do consumidor, aplicando-se a teoria da aparência para coibir rearranjos societários que inviabilizem a satisfação do crédito reconhecido em juízo.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5o, XXXII; 170, V; CDC, arts. 3o, 6o, III e VIII; CPC/2015, arts. 513, §5o e 525, §1o; LRF (Lei no 11.101/2005), arts. 60, 141 e 142.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.977.504/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4a T., j. 14/11/2022; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 875.864/SC, Rel. Min. Raul Araújo, 4a T., j. 06/10/2016.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por V.TAL – REDE NEUTRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos do “cumprimento de sentença” derivado da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais (Processo no 1012811-17.2022.8.11.0003), ajuizada pela ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE TÁXI DE RONDONÓPOLIS, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela ora agravante e determinou o prosseguimento da execução, reconhecendo a concursalidade do crédito da agravada e mantendo a possibilidade de intimação direta da executada para cumprimento das ordens de pagamento, inclusive com penhora online (cf. id. n° 202235860– autos de origem).

Em suas razões, a agravante sustenta, em síntese, que a decisão impugnada incorreu em violação aos arts. 60, parágrafo único, 141, II, e 142 da Lei no 11.101/2005 (LRF), bem como ao art. 133, §1o, II, do CTN, pois, na qualidade de unidade produtiva isolada (UPI) constituída no âmbito da recuperação judicial do Grupo Oi, a V.tal não pode ser responsabilizada por obrigações contraídas anteriormente à sua constituição nem ser submetida a atos de constrição patrimonial decorrentes de débitos da antiga controladora.

Argumenta que a alienação judicial que deu origem à V.tal foi realizada de forma livre e desembaraçada de quaisquer ônus e passivos pretéritos, com expressa previsão no Plano da Primeira Recuperação Judicial do Grupo Oi, homologado pelo juízo empresarial competente.

Afirma que o crédito objeto do cumprimento de sentença decorre de fatos anteriores à constituição da V.tal, uma vez que se refere à interrupção de linhas telefônicas ocorrida em maio de 2022, ao passo que a alienação da UPI foi concluída somente em 9 de junho de 2022, circunstância que afasta qualquer possibilidade de sucessão ou solidariedade.

Ressalta, ainda, que a decisão agravada reconheceu a existência de recuperação judicial e a natureza concursal do crédito, mas manteve a execução contra a agravante, em contrariedade à legislação e à jurisprudência consolidada do STJ e do STF, que afirmam a inexistência de sucessão em casos de alienação de UPI em ambiente recuperacional.

Sustenta, de igual modo, que há risco concreto de dano irreparável ao seu patrimônio, pois eventual constrição indevida sobre seus ativos afetaria a continuidade de suas atividades essenciais de infraestrutura de telecomunicações, as quais abrangem mais de 400 mil quilômetros de rede óptica em todo o território nacional.

Requer, assim, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo, a fim de sustar a eficácia da decisão agravada, e, ao final, o provimento do recurso para reconhecer a inexistência de sucessão da V.tal em relação às obrigações do Grupo Oi, determinando que eventuais atos executórios sejam direcionados exclusivamente à recuperanda (cf. id. n° 321369856).

O pedido liminar foi indeferido (cf. Id. n° 325727387).

A agravante opôs embargos de declaração (cf. id. n° 328495518) contra a decisão que indeferiu o efeito suspensivo, os quais foram rejeitados (cf. id. n° 331793859).

De forma intempestiva, a agravada apresentou contrarrazões (cf. id. n° 336082352), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A controvérsia central deste agravo de instrumento consiste em definir se a agravante, VTAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A., na qualidade de unidade produtiva isolada (UPI), constituída no âmbito da recuperação judicial do Grupo Oi, pode ser responsabilizada por obrigações contraídas pela Brasil Telecom S.A. (atual Oi S.A.) antes da alienação da UPI.

O recurso não merece provimento.

Inicialmente, verifico que a questão relativa à constituição da VTAL como UPI e a consequente alegação de não sucessão com base nos arts. 60, parágrafo único, 141, II e 142 da Lei 11.101/2005 não foi expressamente enfrentada na decisão agravada de id. n° 202235860 – autos de origem. A decisão limitou-se a reconhecer a concursalidade do crédito da agravada e a rejeitar a impugnação ao cumprimento de sentença, determinando o prosseguimento da execução com base na orientação do juízo da recuperação judicial.

Portanto, a argumentação desenvolvida pela agravante neste recurso, centrada na questão da UPI e da não sucessão, caracteriza inovação recursal, o que, por si só, já seria suficiente para o não provimento do agravo.

Contudo, mesmo que assim não fosse, pela natureza pública da matéria, o recurso não merece provimento pelas razões que passo a expor.

A ação originária tratou de interrupção indevida de serviços de telefonia fixa essenciais para o
call center
da Associação dos Proprietários de Táxi de Rondonópolis, que atende 55 taxistas associados. A sentença, proferida em 05/02/2024 e transitada em julgado, condenou a Brasil Telecom S.A. ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, com correção monetária desde o arbitramento e juros de mora desde a citação.

Iniciado o cumprimento de sentença pela agravada, requerendo o valor de R$ 14.849,72 (quatorze mil, oitocentos e quarenta e nove reais e setenta e dois centavos), a agravante apresentou impugnação alegando ilegitimidade passiva e ausência de sucessão, sob o argumento de que a dívida (fatos de maio/2022) precederia a constituição da UPI InfraCo (junho/2022).

A decisão agravada rejeitou a impugnação, mantendo a agravante no polo passivo e reconhecendo sua responsabilidade pela dívida exequenda, o que se mostra absolutamente correto.

No caso em análise, verifico que a agravante (VTAL) utiliza o mesmo CNPJ da matriz da Brasil Telecom (02.041.460/0001-93), conforme informações apresentadas na petição de id. 325648883, o que demonstra que se trata da mesma pessoa jurídica, apenas com alteração de denominação social. Esta circunstância é determinante para a solução da controvérsia, pois não estamos diante de mera aparência de continuidade empresarial, mas da própria continuidade da pessoa jurídica.

A VTAL não é apenas sucessora da Brasil Telecom - ela é a própria Brasil Telecom com nova denominação social, mantendo o mesmo CNPJ.

Nesse contexto, é patente a legitimidade passiva da agravante para figurar no polo passivo do cumprimento de sentença, independentemente de qualquer discussão sobre sucessão empresarial ou constituição de UPI, uma vez que se trata da mesma pessoa jurídica condenada na ação de conhecimento, apenas com alteração de denominação social.

Ademais, tratando-se de relação de consumo envolvendo serviço essencial de telefonia, o ordenamento jurídico brasileiro, especialmente o Código de Defesa do Consumidor, não permite que o consumidor seja prejudicado em seu direito por causa da complexidade do grupo empresarial de que faz parte a executada ou por arranjos societários internos.

A propósito:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. ATRASO DE VOO. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA APARÊNCIA. INCIDÊNCIA DO CDC. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de fundamento decisório. Reconsideração. 2. Não se verifica a alegada violação ao art. 1.022, II, do CPC/2015, na medida em que a eg. Corte Estadual dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas. 3. "A adoção da teoria da aparência pela legislação consumerista conduz à conclusão de que o conceito legal do art. 3o do Código de Defesa do Consumidor abrange também a figura do fornecedor aparente, compreendendo aquele que, embora não tendo participado diretamente do processo de fabricação, apresenta-se como tal por ostentar nome, marca ou outro sinal de identificação em comum com o bem que foi fabricado por um terceiro, assumindo a posição de real fabricante do produto perante o mercado consumidor" (REsp 1.580.432/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe de 04/02/2019). 4. No caso dos autos, o Tribunal de origem concluiu que a recorrente é parte legítima para figurar no polo passivo da ação, pois as passagens e correspondências encaminhadas aos autores contêm o logotipo da agravante, sendo aplicável ao caso a teoria da aparência, que levou o consumidor a acreditar que haveria com esta relação negocial. 5. A modificação de tal entendimento lançado no v. acórdão recorrido demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório. 6. Agravo interno provido para, reconsiderando a decisão agravada, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial." (AgInt no AREsp n. 1.977.504/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 24/11/2022.)

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. DANO MORAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA. INSTITUIÇÃO DE ENSINO PROPRIETÁRIA DA MARCA UTILIZADA PELA AUTORA DO DANO. LEGITIMIDADE PASSIVA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O eg. Tribunal de origem, reconhecendo que o colégio contratado pelo consumidor atuava como um licenciado da marca do colégio demandado, aplicando a teoria da aparência, reconheceu a legitimidade passiva do titular da marca para responder pelo dano moral causado decorrente da inscrição indevida da parte ora agravada em cadastro de inadimplentes. 2. A modificação das conclusões do v. acórdão recorrido demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, bem como a análise de cláusulas do contrato original firmado entre as partes, o que encontraria óbice nas Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento." (AgInt nos EDcl no AREsp n. 875.864/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 6/10/2016, DJe de 21/10/2016.)

Por fim, verifica-se que a agravante não impugna o reconhecimento da concursalidade do crédito efetuado na decisão agravada, limitando-se a discutir sua legitimidade passiva para figurar no polo passivo do cumprimento de sentença, circunstância que enseja a preclusão da matéria não oportunamente questionada.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026